Tribunal: TCU
Processo: 002.531/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 613/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 14/2022, realizado pelo 23o Batalhão de Infantaria, tendo por objeto a aquisição de gêneros alimentícios de "Quantitativo de Rancho" e carvão vegetal; Considerando que Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), confirmou parte das ocorrências apontados pela representante; Considerando que os pareceres são uníssonos quanto ao fato de não terem sido identificados indícios de direcionamento, tampouco de tratamento diferenciado a empresas, conforme aventado pela representante; Considerando que as ciências propostas pela unidade técnica são suficientes para contribuir para o aprimoramento das licitações a serem promovidas pela organização militar contratante. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la parcialmente procedente, expedir as ciências abaixo relacionadas, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, dar conhecimento desta decisão à representante e ao 23o Batalhão de Infantaria e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.531/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 23o Batalhão de Infantaria. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação Legal: Adiel Ferreira da Silva Junior (46456/OAB-PE) e Saulo Gomes da Silva (57252/OAB-PE), representando Valdir Guilherme Dutra - Me. 1.6. dar ciência ao 23o Batalhão de Infantaria, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 14/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. não foram indicados no edital do certame, com precisão, quais itens deveriam ser objeto de exigência de Registro do fabricante/importador do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, em desacordo com os princípios do julgamento objetivo e da clareza do edital; 1.6.2. a suspensão/retomada do certame não foram devidamente comunicadas e registradas na ata do certame, o que afrontou o art. 8o, inciso XII, a alínea 'e', do Decreto 10.024/2019, as cláusulas 8.5 e 8.12 do edital do pregão, bem assim a jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdão 2273/2016-TCU-Plenário ).